Tribunal: TJSP
Processo: 1501639-41.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO- Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Acusado surpreendido na posse de 109,98g de maconha, 36,85g de cocaína e 9,54g de crack" – Confissão do réu corroborada pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Condenação de rigor.
Dosimetria – Pena-base no mínimo legal – Reincidência compensada com a confissão – Impossibilidade de fixação em patamar inferior ao

Ementa:
APELAÇÃO- Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Acusado surpreendido na posse de 109,98g de maconha, 36,85g de cocaína e 9,54g de crack" – Confissão do réu corroborada pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Condenação de rigor.
Dosimetria – Pena-base no mínimo legal – Reincidência compensada com a confissão – Impossibilidade de fixação em patamar inferior ao mínimo legal – Súmula 231, do C. STJ – Inaplicabilidade do redutor do art. 33, §4o da Lei de Drogas – Regime inicial fechado mantido.
Recurso improvido.